Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702868-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, HEILINDA SELMA BARBOSA DA ROCHA OLIVEIRA, CID NUNES OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA DE IMÓVEIS. BAIXA DA HIPÓTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A instituição financeira credora da hipoteca feita pela construtora, ainda que não mantenha relação contratual com o adquirente do imóvel, é parte legitima para figurar no pólo passivo da lide na qual este pretende a baixa da hipoteca, tendo em vista que a pretensão afeta seu direito. 2. Conforme entendimento sumulado pelo c. STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel” (enunciado n. 308). 3. O descumprimento da obrigação contratual de baixa da hipoteca, por si só, não causa danos morais, tratando-se de hipótese de mero aborrecimento. 4. Aquele que descumpre o contrato e dá causa à demanda deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. 5. Recursos de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, argumentando que, como a hipoteca está devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, não pode o recorrente efetuar a baixa da garantia real que recai sobre o imóvel objeto desta ação. Acrescenta que o enunciado 308 da Súmula do STJ não é aplicável ao caso, pois a primeira recorrida tinha pleno conhecimento da possibilidade de a incorporadora contratar financiamentos, o que lhe permitiria antever eventual gravame hipotecário. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 24276787). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA LIVRE DE ÔNUS. INEFICÁCIA DA HIPOTECA, A TEOR DA SÚMULA No 308 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308 do STJ). 3. Ultrapassar a conclusão firmada na Corte bandeirante acerca da legitimidade passiva do Banco para responder pela baixa da hipoteca que recaiu sobre o imóvel adquirido pela parte autora, demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, e das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, incidindo, na espécie, o óbice contido nas Súmulas nos 5 e 7 desta Corte: 4. Uma vez preenchidos os requisitos para majoração, os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão monocrática, tanto mais que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do NCPC. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1411290/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.938.266, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/7/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025